Tribunal: TJES
Processo: 5005966-21.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005966-21.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO NA FASE DE SANEAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência, ajuizada em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais sob o fundamento de ausência de falha na prestação de serviços, considerando que o pagamento equivocado da fatura do cartão de crédito fora realizado diretamente pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante da ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e do saneamento do feito; e (ii) determinar se é cabível o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, com fixação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença incorre em
error in procedendo
ao julgar improcedente a ação sem previamente sanear o feito e sem apreciar o pedido de inversão do ônus da prova formulado na petição inicial, violando o art. 357, III, do CPC.

4. A ausência de fixação do regime de distribuição do ônus da prova inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, tanto para o autor quanto para o réu, configurando cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

5. Em demandas de consumo, é possível a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, o que deve ser analisado em momento anterior à instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença que deixa de apreciar pedido de inversão do ônus da prova e julga a demanda sem sanear o feito é nula por cerceamento de defesa.

2. A definição da distribuição do ônus probatório, sobretudo em relações de consumo, deve ocorrer antes da fase instrutória, nos termos do art. 357, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 357, III; 373, §1º; 1.013; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.286.273/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 08.06.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.570.073/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.03.2025; TJES, AC 0037527-22.2017.8.08.0024, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 14.03.2024; TJES, AC 0025009-97.2017.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 11.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência, ajuizada em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que não restou caracterizada qualquer falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, uma vez que o pagamento equivocado da fatura de cartão de crédito foi realizado diretamente pelo autor, sem interferência do banco.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) efetuou regularmente o pagamento da fatura do cartão de crédito de final 0535, com a orientação de funcionários da instituição financeira; (ii) a falha na prestação de serviços do banco ocasionou o direcionamento equivocado do pagamento para outro cartão (final 5321), configurando defeito no serviço prestado; (iii) o erro gerou indevida negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes, resultando em prejuízos de ordem moral; (iv) é imperativa a inversão do ônus da prova e o reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição bancária, na forma do CDC.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a r. sentença merece ser anulada
.

Isso porque, ao firmar, na sentença, a conclusão de que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à alegada conduta irregular do banco requerido, notadamente de que a transação bancária tenha sido realizada por preposto do banco, tenho que o Juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
, na medida em que deixou previamente de
sanear
o feito e de
distribuir o ônus da prova
, inobstante tenha o autor expressamente requerido a inversão do ônus da prova à exordial.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício:

STJ

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELA SEGURADORA FUNDADA EM SUPOSTA APURAÇÃO DE FRAUDE - PROCEDIMENTO ILÍCITO DOLOSAMENTE ENGENDRADO PARA POSSIBILITAR A RECUSA DO PAGAMENTO DO CAPITAL SEGURADO, VISANDO A CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO, COM O ENVOLVIMENTO DE DOCUMENTOS FALSOS OBTIDOS NO ESTRANGEIRO - TRIBUNAL DE ORIGEM QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO COM BASE NA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APLICADA ENQUANTO REGRA DE JULGAMENTO NO ÂMBITO RESTRITO DA SEGUNDA INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. Existência de omissões relevantes cujo saneamento, pelo Tribunal a quo, se afigura imprescindível ao correto deslinde da controvérsia. 2.
Julgamento empreendido pela Corte local mediante a aplicação da inversão do ônus da prova, como regra de
julgamento, já em sede de apelação. 2.1
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas
. Precedentes. 2.2 Inviabilidade da inversão do ônus probatório em sede de apelação, notadamente quando fundado em premissa equivocada atinente a suposta hipossuficiência da parte autora, visto que o órgão do Ministério Público não é de ser considerado opositor enfraquecido ou impossibilitado de promover, ainda que minimamente, o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 3. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, provido, para cassar os acórdãos dos embargos de declaração e apelação relativamente ao recurso manejado pela seguradora e determinar o retorno dos autos à instância precedente para, uma vez afastada a inversão probatória, proceda a Corte local a análise da apelação interposta pela ré como entender por direito. Ficam prejudicadas as demais teses arguidas no reclamo. (REsp n. 1.286.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021)

TJES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO. NÃO APRECIAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão da autora, sob fundamento de ausência de comprovação do direito alegado à liquidação de sentença coletiva. O juízo de primeiro grau rejeitou o pedido sem prévio saneamento do feito, sem fixação dos pontos controvertidos e sem apreciação da inversão do ônus da prova, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante da ausência de saneamento do feito e da não apreciação do pedido de inversão do ônus da prova; e (ii) definir se é cabível o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da fase instrutória. III. RAZÕES DE DECIDIR
A sentença é nula por cerceamento de defesa, pois julgou o mérito sem oportunizar às partes a adequada produção de provas, considerando a ausência de saneamento do processo e de fixação dos pontos controvertidos
.
A distribuição estática do ônus probatório, sem análise da possibilidade de inversão com base no Código de Defesa do Consumidor, contraria a sistemática processual vigente e configura error in procedendo
. A nulidade da sentença decorre também da violação à coisa julgada formal, uma vez que a mesma questão já havia sido objeto de decisão anterior anulando sentença extintiva sob os mesmos fundamentos. O efeito translativo da apelação autoriza o reconhecimento de nulidade de ofício, sendo necessário o retorno dos autos ao juízo de origem para regular saneamento do feito, fixação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus probatório, garantindo às partes o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada. Autos remetidos ao juízo de origem para saneamento do feito. Tese de julgamento: A sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, sem análise do pedido de inversão, é nula por cerceamento de defesa. A ausência de saneamento do processo e de fixação dos pontos controvertidos impede o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa. O efeito translativo da apelação autoriza a anulação da sentença de ofício e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, §1º; 357; 1.013. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 0018653-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 02/08/2023; TJRJ, AC 0004050-45.2020.8.19.0202, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 04/05/2021; TJDFT, AC 0704493-55.2020.8.07.0018, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 07/04/2021; TJRS, AC 70076408541, Rel. Des. Cláudio Luís Martinewski, j. 11/12/2018. (TJES, Data: 11/Apr/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0025009-97.2017.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO SANEADORA QUE NÃO ATENDE AO ART. 357, INCISO III, DO CPC. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. A hipótese dos autos caracteriza relação de consumo, como reconhecido na própria sentença, caso em que é possível, a princípio, a inversão do ônus da prova. 2. O caso sob análise, ao que tudo indica, configura acidente de consumo, por se tratar de suposto dano decorrente da prestação de serviço pelas requeridas/apeladas, o que atrairia a inversão automática do ônus da prova, com base no art. 14, § 3º, do CDC. 3. Em todo caso, ainda que se partisse da premissa de que a hipótese não configura acidente de consumo, a inversão ainda seria possível, em tese, por decisão judicial, caso o magistrado se convencesse da verossimilhança das alegações e da dificuldade de produção de prova por parte da consumidora, havendo pedido expresso na inicial nesse sentido. 4. A cláusula do devido processo legal, em seu aspecto substancial, e a garantia de acesso à justiça, na perspectiva de um acesso à ordem jurídica justa e efetiva, exigem que durante a marcha processual, em momento que antecede a fase instrutória, sejam definidos os ônus probatórios, indicando a quem caberá realizar a prova para esclarecer os pontos controvertidos, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 5. Com efeito, retomando os termos da decisão de saneamento e organização do processo, verifica-se que o magistrado de primeiro grau apenas fixou o ponto controvertido, não indicando a quem caberia a prova em relação a ele, tampouco indeferiu expressamente o pedido de inversão do ônus contido na inicial, o que vai de encontro à previsão do art. 357, inciso III, do CPC. 6.
Sendo assim, por um lado, sob a perspectiva da parte autora/apelante, a ausência de definição prévia quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, com posterior julgamento de improcedência por ausência de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, importa em violação ao devido processo legal. Por outro lado, sob o enfoque das requeridas/apeladas, eventual reconhecimento de procedência da ação, em sede de apelação, sob o fundamento de que caberia a elas comprovar a ausência de responsabilidade, sem definição prévia nesse sentido em decisão saneadora, também violaria o devido processo, especificamente o corolário da ampla defesa
. 7. Anote-se, por oportuno, que há reconvenção apresentada pelas apeladas, que sequer foi analisada na sentença, também a revelar a necessidade de anulação da sentença, de ofício. 8. Sentença anulada. (TJES, Data: 14/Mar/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0037527-22.2017.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

E nem se diga que o consumidor não produziu indícios mínimos do direito por ele vindicado, uma vez que trouxe aos autos prova de que (i) no dia 01/05/2023, houve o desconto automático da fatura referente ao cartão mastercard final 5321 (no valor de R$ 1.065,00), bem como de que (ii) no dia 04/05/2023, houve o pagamento de R$ 1.335,00 referente ao adiantamento das parcelas do mesmo cartão (id. 14726729),
permanecendo em aberto a fatura relativa a outro cartão (cujo final é 0535)
.

Considero, ademais, dotada de verossimilhança a alegação de que o consumidor não pretendia adiantar o pagamento de parcelas futuras de uma fatura que havia pagado há poucos dias (cartão final 5321), em detrimento do pagamento de uma fatura que estava aberta (cartão final 0535).

Além disso, em ponderação aos poderes das partes de se desincumbirem dos ônus da prova, compreendo que o consumidor ostenta reduzidos meios de comprovar que fora orientado de forma equivocada por atendente do banco na transação bancária, ao passo em que a instituição financeira, ciente da data da transação, poderia, por exemplo, trazer aos autos imagens de câmera de segurança ou outros elementos de convicção.

Tais circunstâncias, somadas à hipossuficiência técnica do requerente e à natureza consumerista da relação jurídica, sinalizam, aliás, pela possibilidade de inversão do ônus da prova com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC.

Ocorre que tal providência não se afigura possível neste momento processual, porquanto tal providência implicaria cerceamento do direito de defesa.

A jurisprudência do c. STJ é firme, nesse contexto, em reconhecer que "se o juiz alterar a convicção inicial a respeito da incidência de uma regra de instrução - como sói acontecer na inversão do ônus da prova -, deve reabrir o prazo de produção de provas, com o desiderato de evitar que a parte que havia litigado sob a égide da inversão do ônus da prova em seu favor, seja surpreendida com uma decisão que altere a incidência dessa regra, sem permitir-se a prévia possibilidade de influir diretamente no resultado da demanda" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.570.073/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO SANEADORA QUE NÃO ATENDE AO ART. 357, INCISO III, DO CPC. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. A hipótese dos autos caracteriza relação de consumo, como reconhecido na própria sentença, caso em que é possível, a princípio, a inversão do ônus da prova. 2. O caso sob análise, ao que tudo indica, configura acidente de consumo, por se tratar de suposto dano decorrente da prestação de serviço pelas requeridas/apeladas, o que atrairia a inversão automática do ônus da prova, com base no art. 14, § 3º, do CDC. 3. Em todo caso, ainda que se partisse da premissa de que a hipótese não configura acidente de consumo, a inversão ainda seria possível, em tese, por decisão judicial, caso o magistrado se convencesse da verossimilhança das alegações e da dificuldade de produção de prova por parte da consumidora, havendo pedido expresso na inicial nesse sentido. 4. A cláusula do devido processo legal, em seu aspecto substancial, e a garantia de acesso à justiça, na perspectiva de um acesso à ordem jurídica justa e efetiva, exigem que durante a marcha processual, em momento que antecede a fase instrutória, sejam definidos os ônus probatórios, indicando a quem caberá realizar a prova para esclarecer os pontos controvertidos, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 5. Com efeito, retomando os termos da decisão de saneamento e organização do processo, verifica-se que o magistrado de primeiro grau apenas fixou o ponto controvertido, não indicando a quem caberia a prova em relação a ele, tampouco indeferiu expressamente o pedido de inversão do ônus contido na inicial, o que vai de encontro à previsão do art. 357, inciso III, do CPC. 6.
Sendo assim, por um lado, sob a perspectiva da parte autora/apelante, a ausência de definição prévia quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, com posterior julgamento de improcedência por ausência de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, importa em violação ao devido processo legal. Por outro lado, sob o enfoque das requeridas/apeladas, eventual reconhecimento de procedência da ação, em sede de apelação, sob o fundamento de que caberia a elas comprovar a ausência de responsabilidade, sem definição prévia nesse sentido em decisão saneadora, também violaria o devido processo, especificamente o corolário da ampla defesa
. 7. Anote-se, por oportuno, que há reconvenção apresentada pelas apeladas, que sequer foi analisada na sentença, também a revelar a necessidade de anulação da sentença, de ofício. 8. Sentença anulada. (TJES, Data: 14/Mar/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0037527-22.2017.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, inviável que se proceda, neste ato, ao julgamento da demanda, devendo ser previamente saneado o feito e oportunizada a produção de prova pelas partes, após o saneamento do feito, com expressa indicação do regime de distribuição de ônus da prova (estática ou dinâmica) adotado.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS e
LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a r. sentença, com a remessa dos autos à origem para saneamento e distribuição do ônus da prova, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)